Tribunal: CARF
Processo: 10925.000828/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000828/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.291 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA
AGRAVADA
DE
150%.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA SRFB COM
CRÉDITOS DE SOBRETAXA DA FNT. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não se pode aplicar a multa de oficio agravada quando não resta comprovado
nos autos, o evidente intuito de fraude por parte da autuada, a que se refere o
artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA DE 75%
Devida, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, ao Recurso Voluntário, para determinar a exclusão da multa qualificada,
mantendo os 75% previstos no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000828/2007-74
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000828/2007-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-12.914, da 3a Turma da
DRJ/FNS, que julgou procedente o lançamento, efetuado através do auto de infração
complementar (fls. 1 a 6), onde foi exigida a multa isolada, no valor de R$9.818,16, decorrente
da aplicação do percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
A compensação declarada (utilizando créditos do FNT – Fundo Nacional de
Telecomunicações) não foi homologada conforme Despacho Decisório DRF/JOA n° 72, de
23/01/2007. A exigência dos presentes autos, complementa aquela tratada no processo
administrativo n° 10925.000519/2007-02, tendo em vista que por equívoco na confecção do
lançamento lá tratado, o crédito tributário não constituído pelo valor total, conforme adiante
demonstrado:

A, ora recorrente, apresentou a sua impugnação a qual, segundo o relatório da
DRJ, é cópia da impugnação apresentada no processo n° 10925.000519/2007-02, já que o
lançamento tratado naqueles autos é complementado pelo lançamento tratado nestes, conforme a
ora recorrente esclareceu.
Resumidamente, temos:
 Perda de objeto do auto de infração. Alega ter desistido de todos os
pedidos de compensação que geraram a aplicação da multa isolada tratada
nos presentes autos, antes do início de qualquer procedimento fiscal, que
tive início em 08/02/2007. Diz que os tributos relacionados nas
PER/DCOMP
desistidas
estão
compreendidos
no
Parcelamento
Excepcional PAEX, tratado na Medida Provisória n° 303-06, parcelamento
este ativo e no qual está em dia.
 Alega ter apresentado, em 23/05/2007, impugnação ao Despacho
Decisório n° 72, de 23/01/2007, proferido nos autos do processo
administrativo n° 10925.001016/2006-65, que embasou e é o núcleo do
auto de infração tratado nos presentes autos. Por esse motivo, sobre o
Despacho Decisório n° 72, de 23/01/2007, afirma: "suas razões ESTÃO
COM SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA, portanto não podem servir
como base para a 'feitura "do presente AI".
 Incompetência da Autoridade que expediu o Despacho Decisório n° 72, de
23/01/2007, tendo em vista que o processo principal de restituição está sob
a jurisdição de São Paulo/SP, com afronta ao art. 24 e seguintes do
Decreto n° 70.235/1972; art. 11 e seguintes da Lei n°9.784/1999; art. 41 e
seguintes da IN SRF n° 460/2004.
 Inaplicabilidade da Multa Isolada.
Afirma que os créditos não eram de terceiros e sim próprios e contesta a multa de
150%. Este é o resumo.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000828/2007-74

ADRJ manifestou-se no seguinte sentido:
Esclarecimentos iniciais
Uma vez que a impugnação de fls. 31 a 52 é cópia da impugnação apresentada
no processo n° 10925.000519/2007-02 (apensado a este), e que o lançamento tratado
naqueles autos é complementado pelo lançamento tratado nos presentes autos, o Voto
desenvolvido naqueles autos é transcrito abaixo, inclusive no que se refere à
numeração das folhas. Essa providência se faz necessária porque há elementos
instruindo aquela impugnação que não acompanham esta, e a consideração de todos
aqueles elementos é benéfica ao contribuinte.
Assim, publicou o seguinte acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
MULTA
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO - A prestação de informação falsa no preenchimento do formulário
eletrônico PER/DCOMP, com o fim de forçar sua transmissão, caracteriza situação
prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, o que enseja a aplicação da multa
de oficio isolada no percentual definido no §1o, do inciso I, do 44, da Lei n° 9.430, de
1996, sobre o débito indevidamente compensado.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO - As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Segue o despacho anexado à fl 110:
O contribuinte foi cientificado do Acórdão n° 07-12.914 de 20 de junho de
2008, da DRJ/FNS em 04/09/2008, conforme AR de fl. 87.
Apresentou Recurso Voluntário tempestivo, o qual foi encaminhado à
SACAT/DRF/JOA/SC no dia 02/10/2008, conforme fl. 88, assinado por procurador
habilitado, que apresentou documento de identificação e procuração no processo
matriz n° 10925.000519/2007-02, ao qual o presente processo encontra-se apensado
por tratar-se de lançamento complementar àquele.
Proponho o envio do presente processo ao Segundo Conselho de Contribuintes
para julgamento.
Em seu recurso, a recorrente repete os argumentos dados em sede de manifestação
de inconformidade, afirmando que as declarações foram canceladas antes do início da ação
fiscal. Menciona que a espontaneidade da ação foi indevidamente rejeitada, sobre o qual
argumenta:
No particular, não assiste razão ao então decidido. O pedido de cancelamento
das compensações em exame data de 16/11/2006. Conforme se constata pelo
compulsar do processo no. 10925.001b16/2006-65 (fls.17/115); iniciou-se um
procedimento interno de revisão das PER/DCOMP, cujo Termo de Intimação Fiscal,
datado de 04/08/2005, com ciência em 08/08/2005, solicitava á entrega dos
documentos que menciona (fls. 80/82). Resposta da empresa, às fls. 83/84, cuja
Petição foi recebida em 5/08/2005.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000828/2007-74

Posteriormente, houve o Despacho Decisório DRF/JOA no 072, de
23/janeiro/2007, que não homologou as compensações pleiteadas. Pelo desenrolar do
fatos, houve espontaneidade no cancelamento das Compensações. Como visto, o
início da revisão se deu em 08/08/2005, data da ciência do Termo de Intimação Fiscal.
Decorridos mais de um ano, sem qualquer manifestação da autoridade revisora, houve
o pedido de cancelamento das compensações (16/11/2006), portanto, com a
espontaneidade já readquirida, na forma do § 2°. do art. 7°. do Decreto no. 70.235/72,
que tem a seguinte redação:
Portanto, entende que o despacho decisório foi emitido em data posterior ao do
cancelamento. Assim, continua apresentando os seus argumentos:
A fiscalização, visando 'a exigência da multa isolada,, destes, autos, teve inicio
em 08/02/2007, com a lavratura do Relatório da Atividade Fiscal e Auto de Infração,
cuja ciência foi dada, via postal, em 03/maio/2007.
Desta forma, no momento da aplicação, da penalidade isolada, não tendo valor
jurídico o despacho que não homologou a compensação, desprovido de suporte fático
restou exigência dessa multa, bem, como de sua complementação.
Apenas como argumento de defesa, se porventura entender essa instância maior
em manter a multa regulamentar destes autos, a mesma jamais poderia ser no patamar
de 150%, caracterizadora de evidente intuito de fraude.
A despeito de erro na formulação das PER/DCOMP ao não mencionar tratar-se
de ação judicial é crédito adquirido de terceiros, indica o referido pedido o número do
processo administrativo no. 13807.006828/2004-70, onde a mesma figura como parte ,
e onde é explicitado tratar-se de restituição da sobretaxa do FNT e aquisição de
terceiros. Tal informação é verificada às fls. 13/14, que apresenta as telas do programa
PER/DCOMP - anexadas pela própria fiscalização.
Por fim requer:
Por tudo que foi exposto, requer a ora recorrente o cancelamento integral das
exigências das multas isoladas constantes dos processos no 10925.000519/2007-02 e
no 10925.000828/2007-74 (apenso), ou caso possa entender cabível a multa isolada,
que a mesma seja reduzida a seu percentual normal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário, o qual considerei tempestivo baseado no despacho à fl. 88,
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Entendo ter restado claro e provado, por tudo que foi dito, até aqui, que este
processo é complementar ao de número 10925.000519/2007-02 e, portanto, dele não pode ser
dissociado.
O processo epigrafado foi julgado em 24 de novembro de 2011, pela 3a Câmara/1a
Turma Ordinária, cuja ementa foi:
Processo no 10925.000519/200702
Recurso no Voluntário
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000828/2007-74

Acórdão no 1301000.771– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 24 de novembro de 2011
Matéria PIS/DCOMP/MULTA ISOLADA
Recorrente REUNIDAS S/A. TRANSPORTES COLETIVOS
Recorrida FAZENDA NACIONAL
MULTA ISOLADA AGRAVADA DE 150%. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
ADMINISTRADOS
PELA
SRFB
COM
CRÉDITOS
DE
SOBRETAXA DA FNT. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se pode aplicar a multa de oficio agravada quando não resta comprovado
nos autos, o evidente intuito de fraude por parte da autuada, a que se refere o artigo 44,
inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA DE 75%. ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI N° 9.430/1996.
Devida, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II, do
artigo 44, da Lei n° 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator,
para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo seu percentual para 75%.
No voto do relator, resumidamente, ficou decidido:
Constato pela análise dos autos que o termo acima citado, com ciência em
08/06/2005
(fls.80/82),
insere-se
no
contexto
do
processo
administrativo
10925.001016/200665, da mesma contribuinte e, que culminou com o Despacho
Decisório datado de 23/01/2007 (fls. 91/115) o qual, além de não homologar as
compensações encaminha os autos à Delegacia de origem para as providencias do
lançamento da multa isolada nos termos do art. 18 da Lei 10.833, de 2003.
De se notar que a autoridade fiscal afirma que a interessada não apresentou
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório n° 72, de 23/01/2007,
como se vê na tela do Sistema COMPROT de fl. 199.
Neste ponto me filio às argumentações constantes do relatório e voto de
primeira instancia no sentido de que os créditos apresentados nas Per/Dcomps já se
encontravam em procedimento de verificação de regularidade muito antes da
apresentação dos pedidos de cancelamentos.
Quanto à multa isolada de 150%, entendeu o relator que (transcrição parcial do
voto):
No caso, a contribuinte foi penalizada com a multa agravada, pois a
fiscalização, assim como a DRJ, considerou que o fato da contribuinte ter apresentado
declarações falsas nas Declarações de Compensação configura evidente intuito de
fraude.
Ocorre que, o pedido de compensação feito pelo contribuinte não caracteriza
intuito de fraude. Pelo contrário, a recorrente levou ao fisco a questão, para que fosse
apreciada a possibilidade de compensação de créditos com débitos.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.291 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000828/2007-74

Ao contrário do aduzido pela autoridade autuante, o fato do contribuinte ter
informado processo administrativo anterior (13807.006828/2004-70), onde é
explicitado tratar-se de restituição da sobretaxa do FNT e aquisição de terceiros,
mesmo tendo informado de maneira diversa nas Dcomps, tal situação, ao meu ver, não
configura intuito de fraude.
Esses foram os argumentos no julgamento do processo principal. Entendo que, em
se tratando de um auto de infração complementar, este não poderia ter um desfecho diferente
após a brilhante conclusão do relator do acordo.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial, ao Recurso
Voluntário, para determinar a exclusão da multa qualificada, mantendo os 75% previstos no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital